Tribunal: CARF
Processo: 15983.001142/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001142/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.287 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
FUNDACAO LUSICADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE
NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS CUMULATIVOS.
Para que a entidade beneficente de assistência social seja considerada imune ao
pagamento das contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades
e fundos é necessário que atenda, de forma cumulativa, aos requisitos
estabelecidos em lei.
CONCOMITANCIA. Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001142/2008-19
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001142/2008-19

Relatório
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra o contribuinte
acima identificado referente a contribuições patronais correspondentes à parte da empresa, ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho — SAT/RAT, incidentes sobre as verbas
salariais que, constantes nas Folhas de Pagamentos preparadas pela autuada, não foram por ela
consideradas na apuração do salário de contribuição e também sobre benefícios concedidos aos
empregados de forma gratuita e habitual (salário indireto), conforme Relatório Fiscal de fls. 57 a
188.
Relato da Auditoria Fiscal. Do cancelamento da Isenção Previdenciária -
através do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 01/2008, emitido em
03/03/2008, a Instituição teve cancelado, com efeitos a partir de 01/01/1993, o direito que
usufruía isenção de contribuições previdenciárias de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei
8.212/91, pelo descumprimento dos requisitos previstos para essa finalidade nos incisos, I, IV e
V do art. 55 da mesma Lei.
Da perda do reconhecimento como Entidade Beneficente de Assistência Social -
O Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 18 da Lei 8.842/93, indeferiu através da Resolução n° 109, de 09/06/2005, o
pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, com efeitos
no período 01/01/2001 a 31/12/2006, entretanto, o mesmo foi revalidado provisoriamente,
através da Resolução 210 de 24/11/2005, em razão de decisão judicial, com efeito suspensivo,
proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 2005.34.00.021455-4, interposto junto à 13a
Vara Federal do Distrito Federal.
Encaminhados os autos ao TRF da 1 a Região, este não vislumbrou nenhum vício
de nulidade na decisão daquele órgão administrativo e deu provimento aos recursos interpostos
pela União Federal e Ministério Público Federal, reformando a sentença monocrática e
denegando a segurança postulada na inicial.
As apelações; apresentadas pela Fundação Lusíada foram também recusadas,
sendo a última decisão em 10/03/2008, em sede de Embargos de Declaração na Apelação no
Mandado de Segurança. Segundo consulta ao sítio do Tribunal na Internet, ocorreu o trânsito em
julgado e baixa definitiva à origem em 02/07/2008.
Da demanda judicial — valores depositados em juízo - A Fundação ora autuada,
pleiteia judicialmente a desconstituição da exigência previdenciária da cota patronal desde 05/99,
incidente sobre a folha de salários e contribuintes individuais e desde 04/2000 as contribuições
incidentes sobre valores pagos a cooperativa de trabalho Unimed, conforme ações propostas
perante a 1 a Vara Federal de Santos: Ação Ordinária 1999.61.04.006094-6 e Medida Cautelar
1999.61.04.005530-6.

Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001142/2008-19

Verificou-se que se encontram recolhidas judicialmente, conforme guias de
depósito apresentadas à fiscalização, as contribuições relacionadas ao período em exame, que,
entretanto, não abrangem os valores que são objeto do presente lançamento.
Das omissões em GFIP e da autuação - As rubricas que constituem o objeto do
presente lançamento, por não terem sido consideradas pela autuada como de natureza salarial,
não integraram as declarações remuneratórias prestadas através da GFIP.
A autuada ao efetuar suas declarações em GFIP, embora informando as
remunerações pagas a trabalhadores que lhe prestaram serviços, produziu informação não
compatível com a realidade, declarando-se isenta das contribuições patronais e omitindo valores
devidos à Previdência Social e as Terceiras Entidades.
O reconhecimento da isenção previdenciária foi cancelado em 03/03/2008 pela
Receita Federal e o próprio CEAS relativo ao período de vigência de 01/2001 a 12/2006, foi
cancelado por decisão administrativa respaldada em decisão judicial MS n° 2005.34.00.021455-4
em 10/03/2008, com baixa à origem em 02/07/2008. Teve a autuada a oportunidade de
aproveitando a espontaneidade existente antes de iniciada a ação fiscal, recolher as importâncias
devidas e corrigir o descompasso existente entre suas declarações em GFIP e os fatos geradores
de contribuições previdenciárias.
Como não o fez, e restando comprovado que não faz jus à benesse fiscal,
constituiu-se o presente crédito, como também foi autuado por descumprimento de obrigações
acessórias e emitida a Representação Fiscal para Fins Penais para verificação, em tese, do delito
de Sonegação Fiscal.
Do Lançamento. O presente crédito foi constituído segundo os levantamentos
abaixo, correspondentes aos respectivos ganhos proporcionados aos empregados em retribuição
por serviços prestados:
ADI — Adicional Tempo de Serviço: relativo à rubrica constante nas Folhas de
Pagamento, sob código "038 — Adicional por Tempo de Serviço", cujos valores foram
acrescidos às verbas rescisórias como reconhecimento pelo tempo de serviço prestado por
empregados demitidos sem justa causa, sendo calculados proporcionalmente ao número de dias
estabelecido nas convenções coletivas — dois ou três dias para cada ano de trabalho-, de acordo
com a categoria profissional.
O entendimento da autuada, de considerar o adicional por tempo de serviço como
não integrante do Salário de contribuição, restringiu-se ao período de 12/2002; 01 a 03/2003; 05
e 06/2003; 08/2003 aa 03/2004 e 06/2004, objeto do lançamento, sendo por ela retificado nas
competências seguintes, quando então passou a considerá-lo como base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
AVP — Aviso Prévio Adicional: relativo ao valor da parcela incorporada à
rubrica de código "023 — Aviso Prévio Indenizado" das Folhas de Pagamento, em acréscimo ao
aviso prévio legal de 30 dias e beneficiando os empregados com pelo menos 1 ano de contrato de
trabalho e com no mínimo 50 anos de idade demitidos sem justa causa.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001142/2008-19

Esse excedente corresponde ao adicional proporcional de 15 dias que, previsto nas
convenções coletivas das categoriais profissionais que compõem o quadro da fiscalizada, não se
encontra ainda regulamentado em lei, segundo Orientação Jurisprudencial n° 84 do Tribunal
Superior do Trabalho, constituindo-se atualmente em mera liberalidade concedida pelo
empregador.
O referido acréscimo não se encontra aplicado à parcela do aviso prévio de 30
dias, quando utilizado pela auditada como base para o cálculo da verba legal rescisória do
"Décimo Terceiro salário proporcional ao Aviso Prévio Indenizado" — rubrica constante nas
Folhas de Pagamento sob o código "799 — 1/12 13° Aviso Indenizado". O levantamento refere-
se às competências: 02 e 06/2003; 10 a 12/2003; 02, 03, 06, 10 e 12/2004; 01 e 10 a 12/2005; 05,
08, 09 e 12/2006; 02, 06, 08, 10 e 12/2007
BOL — Bolsa de Estudo: relativo aos acréscimos patrimoniais concedidos em
decorrência de contrato de trabalho, sob a forma de bolsa de estudo em cursos de graduação de
nível médio e superior mantidos pela autuada, tendo como beneficiários os filhos e dependentes
legais dos empregados.
Embora a gratuidade educacional prevista nas convenções coletivas das
categoriais profissionais que compõem o quadro da fiscalizada abranja a concessão de bolsas
parciais e integrais aos empregados, seus filhos e dependentes legais, os benefícios destinados
exclusivamente aos empregados foram, no entanto, desconsiderados no lançamento, tendo em
vista o entendimento de que o estudo a eles fornecido visa a capacitação e a qualificação
profissional em relação às atividades desenvolvidas na empresa, e, como tal, a teor do que
determina a alínea "t" do § 90 do art. 28 da lei 8.212/91, não está sujeito à incidência das
contribuições previdenciárias.
Restringe-se, portanto, o lançamento às bolsas de estudo de 40% do valor da
mensalidade concedidas aos filhos e dependentes legais dos empregados, cujos valores da
prestação relativos aos cursos do Colégio Lusiada e da Universidade Lusiada foram informados
pela própria autuada conforme relação de fls. 144 a 161.Refere-se ao período de 12/2002 a
12/2007.
Da impugnação. Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou
impugnação, tempestivamente, às fls.202 a 602, alegando em síntese:
Que possui, através de farta documentação anexada ao processo, demonstração
cabal de sua condição de entidade filantrópica, de assistência social e, por conseguinte imune aos
tributos em geral, incluindo-se aí, impostos e contribuições.
Que, além do consagrado direito adquirido, previsto na legislação, com decisões
judiciais favoráveis, não pairam dúvidas que o impugnante cumpre todas as determinações legais
para concessão da imunidade. Faz explanação do histórico da legislação que regula a matéria em
questão.

Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001142/2008-19

Observa que em razão do indeferimento dos certificados relativos aos triênios
01/01/2001 até 31/12/2006, foram interpostos Recursos Ordinários ao Ministro da Previdência
Social, sob n° 44.00.001614/2005095, 44.00.001615/2005-41 e 44.00.001616/2005-06, onde nos
moldes do Parecer da CJ n° 2.272/2000, somente após a deliberação pelo CNAS pode o INSS
cancelar a isenção, o qual, depois de aprovado, adquiriu caráter normativo para a Administração
Federal, cujos órgãos e entres estão obrigados a lhe dar fiel cumprimento.
A força vinculante dos pareceres exarados pela Consultoria Jurídica do MPS em
relação ao INSS encontra-se também prevista na Portaria MPS n° 520 de 19/05/2004.
Assim, em razão de ainda não haver pronunciamento final quanto ao
cancelamento do certificado do Impugnante em grau de recurso, insubsistentes o ato cancelatório
que embasou o auto de infração, assim como o próprio auto de infração, uma vez inexistente
período fiscalizado que não esteja coberto pela imunidade (agosto 2003 a novembro de 2008) ou
pela decadência (dezembro de 2002 a julho de 2003).
O interposto Recurso Voluntário contra o Ato Cancelatório possui efeito
suspensivo, nos moldes do art. 151, III do CTN e do art. 206, IV do Decreto 3.048/99, não
havendo desta forma motivo, conveniência e oportunidade para a administração pública lavrar o
presente auto de infração, subtraindo os direitos constitucionalmente garantidos ao duplo grau de
jurisdição e devido processo legal.
Infere que, caso superada a argumentação acima, ainda se considere plausível a
tese apresentada pelo impugnado, não se poderia retroagir os efeitos do Ato Cancelatório emitido
em desfavor do impugnante. Este poderia produzir efeitos a partir de sua lavratura, jamais se
admitindo a retroatividade pretendida, isto porque, a partir do momento em que a entidade
satisfaz novamente os requisitos, automaticamente ela terá novamente direito a imunidade
tributária.
Alega que ficou constatado em recente fiscalização da própria Receita Federal do
Brasil, iniciada em 2006 e encerrada em 18/09/2007, a conclusão de que não estaria
descumprindo os requisitos enumerados no art. 170 do RIR/99, com reconhecimento do
cumprimento dos requisitos ensejadores da imunidade tributária.
Em relação às demandas judiciais Ação Ordinária n° 1999.61.04.006094- 6 e
Medida Cautelar n° 1999.61.04.005530-6, assevera que elas possuem sentenças favoráveis ao
contribuinte, uma vez que declaram a inexistência de relação jurídico-tributária entre o
contribuinte e a SRFB, bem como seus órgãos antecessores na competência de normatizar,
levantar e cobrar impostos e contribuições, além da inconstitucionalidade do art. 55 da Lei
8.212/91.
A Medida Provisória n° 446, publicada em 10/11/2008, definiu novas regras
acerca dos requisitos a serem cumpridos por parte das entidades beneficentes, que em seu art. 39,
determina: " os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social indeferidos pelo CNAS, que sejam objeto de pedido de reconsideração ou de recurso,
pendentes de julgamento até a data de publicação desta Medida Provisória, consideram-se
deferidos", bem como, além de não ter sido revogada a Resolução n° 210 de 24/11/2005 que
revalidou provisoriamente o certificado, tornam totalmente insubsistentes a autuação por perda
de reconhecimento como entidade beneficente de assistência social.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001142/2008-19

Que o período de dezembro de 2002 a outubro de 2003 estão sob os efeitos da
decadência, consoante o disposto no art. 156, V, do CTN, portanto, postula-se sua decretação.
Por fim, requer o acolhimento da presente Impugnação com o afastamento da
exigência da respectiva multa e demais valores acessórios, bem como, protesta pela juntada de
provas admitidas em direito, em especial, documentais, na forma do art. 36 da Lei 9.784/99.
A DRJ São Paulo, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que :
=> O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante disposto na legislação citada no Anexo - Fundamentos Legais de fls. 39 a 41.
A fiscalização constituiu o crédito previdenciário correspondente, conforme
determina o art. 37, da Lei n° 8.212/91 e art. 229 do Decreto n° 3.048/99, com discriminação
clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
em total consonância com as normas legais, inclusive, em atendimento ao disposto no art. 142 e
seu parágrafo primeiro, do Código Tributário Nacional — CTN.
O Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS, indeferiu através da
Resolução n° 109, de 09/06/2005, o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social, com efeitos no período 01/01/2001 a 31/12/2006, foi emitido o Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 01/2008, em 03/03/2008 pela Receita
Federal do Brasil.
Convém esclarecer que o pedido de renovação do CEBAS foi revalidado
provisoriamente, através da Resolução 210 de 24/11/2005, em razão de decisão judicial, com
efeito suspensivo, proferido nos autos do Mandado de Segurança n° 2005.34.00.021455-4,
interposto junto à 13a Vara Federal do DF, os quais, encaminhados ao TRF da 1a Região, este
não vislumbrou nenhum vício de nulidade de decisão daquele órgão administrativo e deu
provimento aos recursos interpostos pela União e Ministério Público Federal, reformando a
sentença monocrática e denegando a segurança postulada na inicial.
As apelações apresentadas pela Fundação Lusíada também foram recusadas,
sendo a última decisão em 10/03/2008, em sede de Embargos de Declaração na apelação no
Mandado de Segurança, com trânsito em julgado e baixa definitiva à origem em 02/07/2008,
conforme documentos de fls. 58 a 63.
O próprio CEAS relativo ao período de vigência de 01/2001 a 12/2006 foi
cancelado por decisão administrativa respaldada na citada decisão judicial transitada em julgado.
Como a decisão foi favorável ao INSS, entendemos que este processo deverá ter prosseguimento
normal, percorrendo todo o trâmite administrativo, vez que, não há qualquer decisão judicial
determinando a suspensão da exigibilidade do crédito constituído, além do que: "De regra,
quando o contribuinte, responsável ou substituto tributário ajuíza ação para afastar a cobrança de
determinada contribuição, NÃO FICA A FAZENDA PÚBLICA IMPEDIDA DE PROCEDER
AO LANÇAMENTO, pois este, segundo o parágrafo único do artigo 142 do CTN, constitui
atividade vinculada e obrigatória da autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade
funcional".
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001142/2008-19

Em relação à emissão do Auto de Infração, uma vez emitido o Ato Cancelatório,
sem interposição de recurso, a Fiscalização será comunicada para constituir o crédito respectivo
que terá tramitação normal. Em caso de interposição de recurso contra o Ato Cancelatório a
Fiscalização será comunicada para constituir o crédito respectivo, cuja exigibilidade ficará
suspensa até o julgamento final do processo de cancelamento da isenção pelo 2° Conselho de
Contribuintes.
O lançamento tem como objetivo resguardar o crédito tributário. Não efetuado o
lançamento no curso do prazo de decadência, o Fisco não mais poderá fazê-lo, ainda que obtenha
decisão judicial favorável, pelo fato de o crédito achar-se fulminado pela decadência. É que o
prazo decadencial não se interrompe nem se suspende com a interposição de medida judicial,
fluindo a partir da ocorrência do fato gerador ou da data prevista em lei.
Ressalta-se que, como já afirmado, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário não possui o condão de impedir o lançamento, por este ser ato vinculado e obrigatório,
indispensável para prevenir a decadência. Além disso, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário não afeta a obrigação tributária que lhe deu origem.
O que a suspensão da exigibilidade impede é que sejam executados pelo sujeito
ativo os atos executórios (de cobrança) do crédito enquanto suspensa a sua exigibilidade.
Entendam-se como atos executórios (de cobrança) os consubstanciados na inscrição em Dívida
Ativa e propositura da ação de execução fiscal.
Assim, restou à autuada a oportunidade de aproveitar a espontaneidade existente
antes de iniciada a ação fiscal, recolher as importâncias devidas corrigindo o descompasso
existente entre suas declarações em GFIP e os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Como não o fez e uma vez comprovado que não faz jus à benesse fiscal,
constituiu-se o presente crédito, como também foi autuada por descumprimento de obrigações
acessórias com a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais para verificação, em tese, do
delito de Sonegação Fiscal.
Quanto à farta documentação que junta ao presente processo para demonstrar sua
condição de entidade filantrópica de assistência social e, por conseguinte imune aos tributos em
geral, incluindo-se aí os impostos e contribuições, não serão objeto de análise por esta julgadora,
vez que o presente Auto de Infração de Obrigação Principal tem por objeto a cobrança de
contribuições sociais não sendo o foro adequado para deduzir pretensões cujo escopo seja o
restabelecimento da isenção.
Assim, para efeito deste julgamento administrativo, em nada alterará a situação da
Impugnante, fato é que, não tendo sido deferida pelo fisco sua condição de isenta para o período
do presente Auto de Infração, correta está a atuação da Auditoria Fiscal autuante quando lança as
contribuições como o fez neste documento.
A Magna Carta, em seu art. 195, § 7°, estabelece que "são isentas de contribuição
para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei". Dessa forma, compete à lei a fixação dos requisitos necessários
a serem preenchidos pelas entidades beneficentes de assistência social para usufruir o referido
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001142/2008-19

benefício fiscal e conforme farta documentação no presente processo, foi devidamente
constatado o não-cumprimento dos requisitos contidos no art. 55 da Lei 8.212/91.
Argúi na peça impugnatória que a entidade possui imunidade tributária, garantida
na Constituição Federal, e, em recente fiscalização a própria Receita Federal do Brasil concluiu
que não estaria descumprindo os requisitos enumerados no art. 170 do RIR/99, ensejadores da
imunidade tributária que em seu entendimento a isenta de recolher os encargos previdenciários
de natureza patronal.
Em relação às contribuições para a Seguridade Social, porque não são impostos,
não há que se falar em imunidade, mas de isenção, consoante dispõe o art. 195, § 7°, da
Constituição Federal e o art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.
A necessidade de assegurar os direitos sociais relativos à saúde, à previdência e à
assistência social levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema de proteção social aos
indivíduos contra contingências que os impeçam de prover as suas necessidades pessoais básicas
e de suas famílias. A esse sistema, chamado de "seguridade social", a atual Constituição dedicou
um capítulo específico, traçando os seus objetivos e os princípios regradores. A Constituição
Federal assim estabelece
A norma constitucional transcrita traz a regra de que a ninguém é dado escusar-se
de recolher as contribuições sociais, caso a lei estabeleça como fato gerador alguma situação em
que incorra. É o princípio da universalidade contributiva que assim determina.
O Parecer da Consultoria Jurídica/MPS n° 3.133/2003, orienta em relação ao
postulado direito adquirido da isenção do contribuinte, cuja tese se fundamenta no § 1° do art. 1°
do Decreto-lei n° 1.572/77, uma vez que este mesmo diploma legal estabelece, no art. 2°,
hipóteses em que a isenção será automaticamente revogada.
Infere o citado Parecer no item 31 e seguintes, que a regra contida no art. 2° do
Decreto-lei n° 1.572/77 exige que as entidades beneficiadas pelos §§ 1°, 2° e 3° do art. 1°, do
referido Decreto-lei, mantenham a condição de entidades filantrópicas, bem como o
reconhecimento de utilidade pública federal, caso contrário, perdem automaticamente o direito à
isenção, ou seja, a garantia do direito à isenção fica sujeita a não ocorrência da condição
resolutiva. Conclui que o direito à isenção não foi resguardado pela cláusula da intangibilidade,
muito pelo contrário, a própria lei que o garantiu, estabeleceu os casos em que seria revogado.
Nunca, em nenhum momento, o direito à isenção tornou-se um direito intocável,
de forma a configurar direito adquirido das entidades beneficiárias, como quer fazer crer,
equivocadamente, a defendente.
Por outro lado, o dispositivo constitucional ao condicionar a fruição da isenção
aos requisitos legais, impôs a necessidade de averiguação do seu cumprimento para então
reconhecê-la. Nesse sentido, a Lei n° 8.212/91, atendendo ao comando constitucional, além de
especificar os requisitos necessários, também conferiu o. autoridade tributária a competência
para decidir se a isenção deve ou não ser concedida, com base na verificação do regular
cumprimento das exigências legais.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001142/2008-19

Compete-nos ainda abordar que inexiste a alegada necessidade de anterior
cancelamento de CEAS para que o INSS cancele a isenção. É certo que, uma vez cancelado um
CEAS, impõe-se o cancelamento da isenção, por descumprimento do art. 55, II, da Lei n.°
8.212/91. O art. 206, §8°, do Regulamento da Previdência Social prevê a possibilidade de o
INSS cancelar a isenção, com garantia do direito do interessado ao contraditório e ampla defesa.
A lei exige o atendimento cumulativo dos requisitos arrolados no citado art. 55 e o CEAS não é o
único deles. Assim, um interessado pode ser portador de CEAS e, caso venha a desatender
qualquer um dos demais requisitos, o INSS tem permissão legal para cancelar a isenção.
O Parecer CJ/MPS n.° 2.901/2002 sintetiza essas questões, como também aborda
a retroação dos efeitos do Ato Cancelatório.
Em relação às demandas judiciais Ação Ordinária n° 1999.61.04.006094- 6 e
Medida Cautelar n° 1999.61.04.005530-6, que a Impugnante alega possuírem sentenças
favoráveis que declaram a inexistência de relação jurídico-tributária entre ela e a SRFB, bem
como seus órgãos antecessores na competência de normatizar, levantar e cobrar impostos e
contribuições, além da inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 8.212/91, frisamos novamente que
o TRF da ia Região não vislumbrou nenhum vício de nulidade na decisão do CNAS que
indeferiu o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
representado pela Resolução n° 109 datada de 09/06/2005, o qual deu provimento aos recursos
interpostos pela União Federal e MPF, reformando a sentença monocrática e denegando a
segurança postulada na inicial.
Também não procede a alegação de insubsistência da autuação por perda de
reconhecimento como entidade beneficente de assistência social face Medida Provisória n°446,
publicada em 10/11/2008 que definiu novas regras acerca dos requisitos a serem cumpridos por
parte das entidades beneficentes, bem como revogou o art. 55 da Lei 8.212/91. Tal MP foi
rejeitada pela Câmara dos Deputados, em 11/02/2009, por votação simbólica, voltando a valer as
regras antigas.
Com referência à decadência, subsiste o crédito tributário ora exigido, vez que os
efeitos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU de 20/06/2008, que declarou
inconstitucional o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, que previa o prazo decadencial de 10 anos para a
constituição do crédito devido à Seguridade Social, não são aplicáveis in casu.
Com efeito, o lapso temporal para a formalização do crédito fiscal
retromencionado deve ser o qüinqüenal previsto no artigo 150 § 4° do Código Tributário
Nacional — CTN.
Ocorre que a ação fiscal em que foi lavrado o presente auto de infração apurou
ausência de recolhimentos das contribuições sociais a cargo da empresa nas competências:
12/2002 a 12/2007, conforme demonstrado no documento denominado de Relatório de
Lançamentos — RL de fls. 28 a 38.
No presente caso, foi efetuado lançamento de oficio pela autoridade
administrativa, motivo pelo qual há que ser aplicada a regra contida no artigo 173, I, do Código
Tributário Nacional. Os créditos das competências acima, inequivocamente, referem-se a
períodos cujos fatos geradores não haviam sido alcançados pela decadência qüinqüenal na data
da lavratura do presente Auto de Infração. O sujeito passivo foi notificado em 13/10/2008,
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001142/2008-19

portanto, o. período do lançamento ocorreu dentro do prazo de 5 anos, não havendo que se falar,
em decadência do direito de lançar.
A interessada não contesta a matéria do lançamento, mas restringe-se, tão somente
em discutir seu direito à isenção, não apresentando nenhuma justificativa ou impugnação,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social e aos fatos geradores das contribuições
lançadas.
Os fundamentos apresentados foram devidamente analisados, porém não se
prestam a produzir os efeitos requeridos pela Impugnante, prevalecendo, assim, o Auto de
Infração que traduz a situação fática constatada pela Auditoria Fiscal, conforme o contido nos
autos. A essência da ação fiscal foi detalhada, na medida em que fato gerador foi identificado, a
sua fundamentação legal foi esclarecida e foram possibilitados ao contribuinte o contraditório e a
ampla defesa, de acordo com a estrita legalidade administrativa e com o mandamento
constitucional previsto no Art. 50 e inciso LV da Carta Magna de 1.988.
Finalmente, demonstrado está que o débito foi lavrado com pleno embasamento
legal e observância às normas vigentes, não tendo a Autuada apresentado elementos ou fatos que
pudessem elidir a sua lavratura, conforme o acima explanado e a Empresa não possui razão no
pleito intentado, não havendo porque declarar nulo o Auto de Infração de Obrigação Principal,
em pauta, que se mostra em observância à legislação e normas vigentes, razão pela qual
desponta-se inatacada a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que
constituiu o crédito previdenciário.
Quanto ao pedido de produção de provas, esclareça-se que o momento para a sua
produção, no processo administrativo, é juntamente com a impugnação. Quanto às provas
documentais, tem-se que a interessada deveria obedecer ao previsto no artigo 16 § 40 do Decreto
70.235/1972.
Por fim, pela análise dos autos, verifica-se que a empresa autuada não trouxe à
baila nenhum elemento probante que pudesse demonstrar cabalmente ter ela recuperado a
isenção contributiva que impedisse, modificasse ou extinguisse o presente levantamento
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. No
entanto, veremos que deve extinto.

O contribuinte manejou ação judicial perante a VARA FEDERAL EM
SANTOS ORDINÁRIA, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001142/2008-19

Processo n° 2000.61.04.003640-7 questionando, dentre créditos previdenciários, a sua imunidade
de acordo com a CF, art 150.

Assim, renunciou do seu direito de recorrer neste processo administrativo,
devendo-se obedecer fielmente à decisão definitiva proferida no processo judicial, nos termos do
artigo 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da jurisdição
una). Logo, a autoridade administrativa julgadora não deve conhecer da reclamação do
contribuinte no processo administrativo.

Desta feita, entendo que deve não há o que ser conhecido no Recurso ou discutido
qualquer tema neste colegiado

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 677
DF CARF MF
Original